Tribunal: TJSP
Processo: 2194076-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração prejudicados diante do resultado do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obter informações sobre eventuais valores a título de restituição de imposto de renda em nome dos executados -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos de declaração prejudicados diante do resultado do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obter informações sobre eventuais valores a título de restituição de imposto de renda em nome dos executados - Cabimento – Créditos tributários – Valores que não possuem caráter alimentar e que não são absolutamente impenhoráveis, pois não elencados dentre as hipóteses previstas no art. 833 do CPC - Precedentes jurisprudenciais – Decisão reformada – Determinação de expedição de ofício à Receita Federal.
Recurso provido.